Tribunal: TJDFT
Processo: 0003115-03.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES – PECULATO ELETRÔNICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tendo o conjunto probatório demonstrado que o segundo apelante forneceu seus dados biométricos e biográficos para que eles fossem inseridos no sistema informatizado do Instituto de Identificação pelo corréu, mantém-se a sua condenação nas sanções do artigo 313-A, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes, sendo inviável acolher o pleito absolutório.
2. Diz-se reincidente quem pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena, hipótese que se aplica ao segundo apelante.
3. Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta do réu foi imprescindível para a consecução do delito. Na espécie, o primeiro apelante compareceu para fornecer os dados biométricos e fotografia ao corréu para inserção no sistema de dados da Polícia Civil, tendo plena ciência do que seria realizado e da vantagem que iria obter. Dessa forma, como seu modo de agir contribuiu efetivamente para a empreitada criminosa, inviável o pleito defensivo.
4. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 313-A, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal; e para manter a condenação do segundo apelante nas sanções do artigo 313-A, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes e em concurso material, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima legal..